Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-81.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012135-81.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGRID ROSA COSTA - CPF: 031.680.739-70 (EMBARGANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), UNICA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 06.982.471/0001-29 (EMBARGANTE), CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS - CPF: 206.656.871-68 (EMBARGANTE), UNICA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 06.982.471/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS - CPF: 206.656.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

EMBARGOS DE TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela embargante contra acórdão que deu provimento ao recurso do embargado, atribuindo
à
embargante o ônus
da
sucumbência. A embargante alega nulidade na citação do executado, que teria ocorrido por edital, e sustenta que a penhora do imóvel foi ilegítima devido à ausência de registro da compra do bem, fato que teria gerado a falsa impressão de que o imóvel ainda pertencia ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que atribuiu
à
embargante os ônus
da
sucumbência, considerando a alegação de nulidade da citação do
executado e a alegada falha no registro da aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm caráter
aclaratório
e não substitutivo ou modificativo, não sendo adequada a rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão já abordou a questão da responsabilidade pela sucumbência, destacando que a embargante não registrou o imóvel adquirido, o que impediu a eficácia da transferência de propriedade perante terceiros.

A matéria foi devidamente apreciada no acórdão, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a alteração da decisão por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

de
u provimento ao Recurso
do embargado
para atribuir a
embargante
o ônus
da
sucumbência
.

A
embargante afirma
que
embora tenha adquirido o imóvel antes da execução, o ato de compra não foi levado
a registro
na matrícula do imóvel, o que gerou a falsa impressão de que o bem ainda pertencia ao executado.

Alega que a citação do falecido executado ocorreu de forma nula, por meio de edital, o que teria invalidado a penhora.

S
ustenta que a penhora foi ilegítima, pois resultou de uma execução que se desenvolveu de maneira falha, com a inexistência de citação válida, e que a responsabilidade pela ação deve recair sobre o
embargado
, que não realizou as diligências necessárias.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com a consequente modificação do acórdão, e que a responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência seja atribuída ao
embargado
, pois este foi o responsável pela falha processual que originou os Embargos
de
Terceiros.

M
anifestação do embargado
no Id
280151369
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Quanto à questão, o acórdão abordou expressament
e o tema, registrando que o STJ
, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque
adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.

No caso em análise, embora os direitos sobre o imóvel tenham sido adquiridos antes do ajuizamento da Execução, o ato não foi registrado na matrícula, o que impediu a eficácia erga omnes da transferência.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do
imóvel
(art. 1.245, caput e §1º do CC).

Como a embargante não providenciou o registro, manteve perante terceiros a legítima expectativa de aquele imóvel ainda compunha o acervo de bens do executado, sendo legítima a sua indicação pelo réu, ora embargado, para averbação premonitória na Execução.

Além disso
, na Execução o magistrado indeferiu o pedido de constatação formulado pelo exequente para saber se o imóvel constituiria em bem de família. Não houve nenhuma imposição naqueles autos quanto
à
saber sobre se o credor havia vendido o bem a terceiros, já que, repisa-se, ausente qualquer informação nesse sentido na matrícula do imóvel.

Dessa forma, a embargante causou a constrição considerada indevida e, por consequência, deverá arcar com o ônus
da
sucumbência.

Por outro lado, a alegação de nulidade da citação ou penhora do executado não pode ser suscitada pela embargante, ante a previsão do art. 18 do CPC, de que
“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Assim, constata-se que a matéria suscitad
a pela embargante
foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que
alude
o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025